Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719547-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE BISPO ALVES DA SILVA AGRAVADOS: EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA, IVAMAR OLIVEIRA DA SILVA LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 46911893), interposto pela ré, TATIANE BISPO ALVES DA SILVA, contra a r. decisão (ID 156188108 dos autos originários) prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, cancelamento de procuração pública e indenização por danos materiais (PJE 0703996-03.2022.8.07.0008) ajuizada por EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA e IVAMAR OLIVEIRA DA SILVA LOPES. A agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça nem requereu o benefício em sede recursal, razão pela qual determinou-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (ID 46953030). Em seguida, a agravante juntou uma guia de custas e comprovantes de pagamento (ID 47390665). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina[3] esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.”. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Dispõe o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. De igual modo, o art. 192 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça disponível em &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/atos-normativos&gt;. No caso, embora intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a agravante não se desincumbiu do seu ônus, visto que o preparo foi realizado de forma simples, conforme se extrai da guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 47390665). Registre-se que, para recolher em dobro o preparo recursal, o recorrente deve emitir duas guias distintas e fazer o recolhimento de ambas, conforme orientação deste Tribunal disponível em &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais&gt;, o que não ocorreu no caso concreto. Impende ressaltar ainda que “A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior.” (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ainda que se considere realizado o preparo recursal de forma adequada, o que não ocorreu na espécie, o presente recurso resta prejudicado, porquanto prolatada sentença no feito de origem (ID 158468204 dos autos originários): Por todo o exposto, exclusivamente quanto ao pedido de danos morais, INDEFIRO a inicial extinguindo-a sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. No mais, CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência antecipada, e JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais para: (i) DECRETAR a resolução do contrato de cessão onerosa de direitos em razão do exercício do direito de evicção, com o retorno das partes ao “status quo ante” (ID 129865131); (ii) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel situado na Quadra 16, Conjunto A, Casa 40, Paranoá, Brasília/DF, inscrição de IPTU no 46482342; (iii) CONDENAR a requerida à indenização das perdas e danos, correspondentes à reforma do imóvel, no valor de R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 - grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, § 4o, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.